Tribunal: TJSP
Processo: 1502198-69.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Apelação criminal – Roubo duplamente circunstanciado (Artigo 157, §§ 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal) tentado – Preliminares de imprestabilidade do reconhecimento do acusado CÁSSIO e cerceamento de defesa, com ofensa ao princípio da "paridade de armas" com a acusação – Não ocorrência – Preliminares rejeitadas - Mérito - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório –

Ementa:
Apelação criminal – Roubo duplamente circunstanciado (Artigo 157, §§ 2o, inciso II e 2o-A, inciso I, do Código Penal) tentado – Preliminares de imprestabilidade do reconhecimento do acusado CÁSSIO e cerceamento de defesa, com ofensa ao princípio da "paridade de armas" com a acusação – Não ocorrência – Preliminares rejeitadas - Mérito - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Redução das penas-bases e do aumento de pena pela agravante da reincidência do acusado CÁSSIO, para a fração de 1/6 (um sexto), já que aplicada fração de 1/3 (um terço) sem fundamentação idônea - Majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo mantidas – Possibilidade de fixação do regime inicial aberto para MAXWELL e manutenção do regime semiaberto para CÁSSIO – Recursos das defesas PARCIALMENTE PROVIDOS.